Tribunal: CARF
Processo: 10882.720453/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720453/2016-05
RESOLUÇÃO
3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PCBOX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Cofins não-cumulativa, relativo
ao 2o trimestre de 2006, no importe de R$ 309.176,74, formalizado no PER no
29991.62224.290411.1.1.11-1688.
Analisada a pretensão, o direito creditório não foi reconhecido e o pedido de
ressarcimento foi indeferido, conforme Parecer e Despacho Decisório de fls.
99/101. Os fundamentos da decisão, que se encontram no referido parecer, são a
seguir reproduzidos:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
2

(...)
Cientificada em 16/02/2016, conforme o Termo de Ciência de fl. 104, no dia
17/03/2016 a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
105/120.
Inicialmente, pediu a reconsideração da decisão (fls. 105/107). Passando à
Manifestação de Inconformidade propriamente dita, relatou os fatos sob sua
ótica, discorreu brevemente sobre o cabimento deste recurso e mencionou sua
tempestividade.
Alega, a seguir, que a fiscalização teria deixado de “analisar pontos cruciais da
documentação que acompanhou o PER/DCOMP”, sendo esta a razão pela qual
teria sido glosada a totalidade dos créditos “sem maior fundamentação”. Invoca o
art. 195, § 12, da Constituição Federal, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
prossegue:
(...)
Inicia um tópico intitulado “D.1 - DA COMPATIBILIDADE DOS CRÉDITOS
APRESENTADOS NA DACON DO PERÍODO E NO PER/DCOMP TRANSMITIDO EM
29/04/2011 - ITEM 1 DO PARECER 108/2016”, no qual diz:
(...)
39. Sendo assim, conforme se depreende do DACON dos períodos de 04/2006 a
06/2006, a interessada possui um crédito a restituir no montante de R$
309.176,76, os quais foram devidamente informados no PER/DCOMP transmitido
(29991.62224.290411.1.1.11-1688), estando os valores devidamente alinhados
com o DACON.
40. Dessa forma, não há que se falar em ausência de apresentação de créditos no
DACON. Devendo, desta forma a decisão proferida pela fiscalização ser
totalmente reformada neste ponto, para o fim de reconhecer o direito ao
ressarcimento dos créditos da interessada.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
3
41. Além disso, juntamente com o PER/DCOMP foram enviados os arquivos
contendo as notas fiscais de entrada do período, conforme IN/RFB 86/01,
podendo o confronto entre as notas e o DACON ser realizado pela fiscalização.
No tópico seguinte, “D.2 — DOS CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO — ITEM
2 DO PARCER(sic) 108/2016”, diz que a fiscalização não esclareceu os motivos de
seu entendimento de que os créditos não seriam passíveis de ressarcimento, e
sustenta o direito ao ressarcimento pleiteado, nos seguintes termos:
(...)
A seguir, em tópico denominado “D.3 — DO ABATIMENTO DOS CRÉDITOS
ORIUNDOS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E A CORRETA INFORMAÇÃO NO DACON
— ITEM 3 DO PARECER 108/2016”, contesta a afirmação do Auditor-Fiscal no
sentido de que não teriam sido abatidos dos créditos os valores correspondentes
às devoluções de compras:
(...)
No tópico seguinte, “D.4 — DA AUSÊNCIA DE PERCENTUAL DE RATEIO — ITEM 4
DO PARECER 108/2016”, sustenta que o rateio não é aplicável ao caso, uma vez
que todos os créditos do período estariam vinculados à receita auferida no
mercado interno:
(...)
Contesta o item 5 do parecer da fiscalização, em tópico intitulado “D.5 –
COMPATIBILIDADE DOS VALORES INFORMADOS NAS NOTAS FISCAIS E DACON –
ITEM 5 DO PARECER 108/2016”, dizendo:
(...)
A contribuinte impetrou Mandado de Segurança com vistas à obtenção de ordem
judicial estabelecendo prazo para apreciação da Manifestação de Inconformidade.
Conforme peças da referida ação juntadas aos autos (fls. 758/997) a segurança foi
parcialmente concedida em sede de apelação, com a determinação de que a
manifestação de inconformidade seja julgada no prazo de 30 dias, tendo a ciência
desta decisão ocorrido em 30/08/2018 (fl. 998).
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 13/09/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
88.000, às fls. 1000/1012, com a seguinte Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTADAS.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de ressarcimento ou utilização para compensação com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB os créditos da não-
cumulatividade vinculados a receitas de exportação ou a receitas auferidas no
mercado interno em operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência da contribuição.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
4
Os créditos vinculados a receitas tributadas auferidas no mercado interno podem
apenas ser utilizados para descontar dos valores da contribuição devida no próprio
mês ou em meses subsequentes, inexistindo base legal que ampare a pretensão ao
ressarcimento destes créditos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 17/09/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1015), apresentou Recurso
Voluntário em 17/10/2018, às fls. 1018/1028.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, o pedido de ressarcimento foi negado em razão das seguintes
inconsistências identificadas pelo Auditor-Fiscal (fls. 99/100):
Realizando a análise do PER/DCOMP em questão, depara-se com as seguintes
inconsistências:
1 – Inconsistências entre DACON e o PER/DCOMP: o contribuinte não apresentou
nenhum valor de crédito na Demonstrativo da Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) do período (fls. 3 a 92), e no PER/DCOMP informa que houve créditos de
ressarcimento;
2 – Solicitação de créditos não passíveis de ressarcimento: R$ 134.033,83
referente a 04/2006, R$ 67.375,51 referente a 05/2006 e R$ 107.736,40 referente
a 06/2006;
3 – No período houve um valor de devolução de compras e não houve informação
de ajustes negativos de créditos;
4 – Percentual de rateio da receita bruta aplicado nas rubricas de crédito do
DACON é incompatível com os valores da receita bruta;
5 – Valor informado nas notas fiscais é incompatível com o valor informado no
DACON.
Destas, as inconsistências dos itens 1 e 2 já tornariam desnecessárias investigações
mais detalhadas sobre as demais inconsistências.
Além disso, o Auditor-Fiscal relata que intimou o contribuinte a apresentar outros
documentos, mas não foi atendido:
Para detalhar os pontos do pleito, o contribuinte foi intimado (fl. 98), em
18/12/2015 a apresentar documentos, intimação esta não atendida. Assim, não
há elementos concretos para garantir a liquidez e certeza do crédito.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
5
Portanto, pelas razões supracitadas, e a falta de apresentação de arquivo digital
relacionando as operações fiscais geradoras de crédito, INDEFIRO os pleitos
apresentados pelo contribuinte.
A decisão de piso ratificou essas conclusões, afirmando que, apesar do contribuinte
ter informado no PER/DCOMP que teria créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, isto não corresponde ao que
fora por ela informado nos Dacons, onde todos os créditos foram vinculados a receitas tributadas
auferidas no mercado interno.
Vejamos o que consta do acórdão da DRJ, in litteris:
Como se nota, a contribuinte informou como “Crédito da Cofins-Mercado Interno
(art. 17 da Lei no 11.033/2004)”, para os meses de abril, maio e junho, os valores
de R$151.124,11, R$96.486,47 e R$139.953,45, respectivamente, totalizando
R$387.564,03 no trimestre, valor este que, descontado dos valores informados
como “Parcela do Crédito Utilizada para Deduzir da Cofins”, resulta em
R$309.176,74, que é o valor do pedido de ressarcimento.
Mas o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, assim dispõe:
(...)
Assim, a contribuinte informou no PER/DCOMP que teria créditos, nos valores
acima mencionados, vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição. Contudo, isto não
corresponde ao que fora por ela informado nos Dacon. Para melhor visualização,
apresentamos, nos quadros demonstrativos a seguir, os valores informados pela
contribuinte nas fichas 16A e 16B dos Dacon de abril, maio e junho de 2006, cujas
cópias se encontram às fls. 19/21, 49/51 e 79/81:

(...)
Como se nota, nos Dacon dos meses de abril, maio e junho de 2006 a contribuinte
informou todos os créditos como vinculados a receitas tributadas, auferidas no
mercado interno. Assim, estes créditos não são passíveis de ressarcimento, como
bem observou a fiscalização.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, se insurge contra esta decisão alegando
que comercializou unidades de processamento digital (computadores) beneficiados pela alíquota
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
6
0 (zero) da contribuição ao PIS e COFINS, e que portanto faz jus à manutenção do créditos em
razão do quanto disposto no art. 17 da Lei no 11.033/04, pois a aplicação de alíquota 0 (zero) a
determinado tributo não retira o caráter de tal operação ser tributada; trata-se de receita
tributada, porém a alíquota aplicável à operação é 0 (zero), verbis:
12. Deveras, o v. acórdão entendeu que a Recorrente preencheu seus créditos
como vinculados a Receitas Tributadas no mercado interno na DACON, o que não
lhe conferiria o direito ao ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04
e art. 16 da Lei no 11.116/05.
13.Ocorre que, em momento algum, os dispositivos acima mencionados
demonstram que apenas os custos e despesas vinculados a receitas não tributadas
no mercado interno é que geram direito a crédito passível de ressarcimento.
14.O que é possível se inferir da interpretação conjunta dos arts. 17 da Lei no
11.033/04 e 16 da Lei no 11.116/05 é que são passíveis de ressarcimento os
créditos de PIS e COFINS vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
15. Veja-se, neste sentido, a literalidade de tais dispositivos:
Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
16. Como se vê, o art. 17 da Lei no 11.033/04 traz hipótese de manutenção do
crédito de PIS e COFINS quando as receitas a ele vinculadas foram abrangidas por
técnicas legislativas de desoneração tributária: hipótese de não incidência;
incidência limitada (isenção e suspensão) e incidência plena, porém beneficiada
com a alíquota 0 (zero).
17. É evidente que a aplicação de alíquota 0 (zero) de PIS e COFINS a determinado
tributo não retira o caráter de tal operação ser tributada; trata-se de receita
tributada, porém a alíquota aplicável à operação é 0 (zero).
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
7
18. Este é o caso da Recorrente, pois comercializou unidades de processamento
digital (computadores) beneficiados pela alíquota 0 (zero) da contribuição ao PIS e
COFINS, nos termos do art. 28, II e III, da Lei no 11.196/05 e art. 1o, III e IV, do
Decreto no 5.602/05, in litteris:
Lei no 11.196/05
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo:
(...)
II - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de
peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a
140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos
8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi, produzidas no País conforme
processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo;
II - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de
peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a
140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos
8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi, produzidas no País conforme
processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo;
Decreto no 5.602/05
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, a varejo, de: (...)
III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma
de sistemas do código 8471.49 da TIPI, contendo, exclusivamente:
a) uma unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10;
b) um monitor (unidade de saída por vídeo) classificado no código 8471.60.7;
c) um teclado (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.52; e
d) um mouse (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.53;
IV - teclado (unidade de entrada) e mouse (unidade de entrada) classificados,
respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando vendidos
juntamente com unidade de processamento digital com as características do
inciso I do caput;
19. Desta forma, como já explanado acima, tratam-se de receitas tributadas no
mercado interno à alíquota 0 (zero), nos termos do art. 28, II e III, da Lei no
11.196/05, o que gera créditos passíveis de ressarcimento, nos termos dos arts.
17 da Lei no 11.033/04 e 16 da Lei no 11.116/05.
A conclusão a que se chega é que a divergência reside no seguinte ponto: a
Autoridade Tributária entende que os gastos vinculados a receitas com alíquota zero de
PIS/COFINS deveriam ser informados na coluna do DACON referente a “Receita Não Tributada no
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720453/2016-05
8
Mercado Interno”, enquanto o contribuinte entende que seria na coluna referente a “Receita
Tributada no Mercado Interno”.
Apesar da razão, quanto ao aspecto formal, estar com a Autoridade Fiscal, há que
se destacar que, à princípio, se trata de mero erro material; o contribuinte apenas informou os
seus créditos na coluna errada do DACON. Contudo, pela descrição que faz sobre a natureza dos
seus créditos, ele realmente teria direito ao creditamento.
Ocorre, entretanto, que ao informar os valores na coluna errada (essa divisão, no
DACON, entre receitas tributadas e não tributadas no mercado interno existe justamente para
diferenciar os gastos que geram créditos ressarcíveis daqueles que geram créditos não
ressarcíveis), o contribuinte, inadvertidamente, levou a Administração Tributária a não ter uma
perfeita compreensão dos fatos e, por consequência, à adoção de procedimentos de fiscalização
equivocados.
Uma vez esclarecida qual a real natureza do pedido de ressarcimento efetuado pelo
contribuinte, faz-se necessário que seja realizado um novo procedimento de fiscalização, pois esta
Turma julgadora não pode atestar, com base em meras alegações, que realmente todas as receitas
do contribuinte estejam submetidas à incidência da alíquota zero, o que confirmaria sua
justificativa para o pedido de provimento do recurso.
Nesse contexto, e considerando que, em razão do equívoco no preenchimento do
DACON o mérito sequer foi examinado, voto por converter o julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora da Secretaria da Receita Federal:
(i) informe se realmente todas as receitas do contribuinte, no período sob análise,
são tributadas à alíquota zero e, em caso negativo, qual seria esse montante;
(ii) com base nos documentos acostados aos autos, e em outros que julgar
necessários, realize nova apuração do eventual direito creditório do contribuinte;
(iii) elabore relatório circunstanciado, com as conclusões do procedimento e
quaisquer outras informações que a Autoridade Fazendária entender relevantes para a solução da
lide;
(iv) providencie a ciência do contribuinte sobre todos os documentos produzidos
nesta diligência, conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação; e
(v) esgotado este prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, encaminhe o
presente processo de volta ao CARF.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1042
DF CARF MF
Original